Tribunal: TJDFT
Processo: 0734308-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734308-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: COSME DE ARAÚJO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Direito de visita a mais de um interno. 1 - O art. 7o da Portaria n. 008/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles. 2 - Não é ilegal e nem desproporcional vedar a visita da filha de interno que recebe visita de outros familiares. 3 - Agravo não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, bem como 1o do Código Penal, ao argumento de que faria jus ao direito de visita de sua filha no estabelecimento prisional em que se encontra cumprindo pena. Assevera que a referida lei propicia a integração social dos presos, prevendo o direito destes de receber visitas do cônjuge, companheira, parentes e amigos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, bem como 1o do CP, pois a turma julgadora decidiu a demanda com base na Portaria 008/2016 da Vara de Execuções Penais deste Tribunal. O STJ já firmou entendimento de que “A solução da controvérsia extrapola a estreita via do recurso especial, visto que implica o exame de violação reflexa ou indireta a texto de lei federal, já que o caso necessita primordialmente da análise de Portarias, atos normativos que não se enquadram no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, a, da CF” (AgInt no AREsp 1950359/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 24/2/2022). Ademais, restou assentado no acórdão combatido que “Segundo informado nas razões do agravo, a solicitante já é cadastrada como visitante de outro interno, seu irmão. E não se enquadra em situação excepcional – pai ou mãe do detento ou único familiar a visitá-lo (...). Pelo prontuário detalhado e o informado na decisão agravada, outros familiares do agravante são cadastrados e o visitam (IDs 30173547, p. 60 e 30173544, p. 175). Os fundamentos da decisão da VEP para indeferir o pedido de visita são relevantes. A restrição de visita mostra-se proporcional e justificada” (ID 32212340). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027